Tribunal: TJPA
Processo: 0804887-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804887-32.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO SERGIO SALES BRABO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A C/C ART. 226, INCISO II, DO CPB. PACIENTE IDOSO, HIPERTENSO, PORTADOR DE
DIABETES MELLITUS,
RETINOPATIA DIABÉTICA PROLIFERATIVA E ARTROSE, QUE CUMPRE PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALMEJADA PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE PANDEMIA MUNDIAL PELO NOVO CORONAVÍRUS, DECLARADA PELA OMS. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECÍFICO. ORDEM NÃO CONHECIDA, PORÉM, CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A pretensão não pode ser conhecida, visto que a via eleita pelos impetrantes é inadequada para o fim almejado, dada a existência de recurso específico no presente caso, o agravo em execução.

2. Por outro lado, considerando que a ausência de pronunciamento judicial efetivo, nesta oportunidade, incorre em evidente risco de lesão grave e de difícil reparação, diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela OMS, nos termos da Recomendação n.º 62, de 17.03.2020, do CNJ, a concessão da ordem,
de ofício
, é medida que se impõe, excepcionalmente.

3. Desta forma, em atenção ao atual quadro clínico do paciente (idoso, hipertenso, portador de
diabetes mellitus,
retinopatia diabética proliferativa e artrose) e à situação de emergência de saúde pública instalada no país, bem como, a necessidade de tratamento de saúde específico, a solução mais adequada ao presente caso, em obediência ao art. 1º, parágrafo primeiro, inciso I, da supracitada Recomendação, é a concessão da prisão domiciliar ao paciente, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, com monitoramento eletrônico, e demais condições delineadas neste
decisum
.

4. ORDEM NÃO CONHECIDA, porém, CONCEDIDA, DE OFÍCIO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, porém,
DE OFÍCIO, CONCEDÊ-LA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência aos treze dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 13 de julho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de PAULO SÉRGIO SALES BRABO,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, nos autos de execução nº 0025814-18.2017.8.14.0401.

Consta da
impetração
que o paciente foi condenado, em 17.05.2017, nos autos da Apelação Criminal n.º 0021733-03.2009.8.14.0401, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no
art. 217-A c/c art. 226, inciso II, todos do CPB
. A previsão de progressão ao regime semiaberto é de 19.07.2022.

Alegam os impetrantes o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente,
diante da situação de pandemia que assola o mundo, eis que ele
é pessoa idosa, atualmente com 60 (sessenta) anos de idade, hipertenso, portador de dislipidemia,
diabetes mellitus
tipo 2, polineuropatia periférica, cirrose hepática, além de ser tabagista, fazendo uso contínuo de vários medicamentos,
de modo que constantemente são requeridas autorizações de saídas para exames, consultas e procedimentos médicos junto ao Sistema Penal, sendo que, em algumas vezes ele é levado, em outras, não é possível fazer seu transporte e escolta e, em outras, chega atrasado e não consegue ser atendido.

Afirmam, outrossim, que no final de 2019 e início de 2020, a situação de saúde do paciente piorou ainda mais, pois ele passou a perder a sensibilidade e os movimentos das mãos, a sensibilidade dos pés, está ficando cego, tem sofrido com arritmia cardíaca e outras complicações de saúde.

Aduzem que
o paciente se encaixa concomitantemente em três dos grupos de risco do coronavírus: idoso, diabético e hipertenso
.

Referem que a própria SEAP enviou documentação ao Juízo
a quo
, por ocasião do requerimento de prisão domiciliar feito pela defesa naquela instância, donde atesta que o paciente, além de diabético e hipertenso, possui retinopatia diabética proliferativa (danos nos vasos sanguíneos na retina que ocasionam a perda da visão) e artrose (desgaste em tecidos das extremidades dos ossos), confirmando, igualmente, que o paciente perdeu consultas médicas por não chegar a tempo.

Argumentam que, não obstante tais fatos, e em discordância ao parecer ministerial de 1º grau, o pleito de prisão domiciliar foi indeferido pela autoridade coatora.

Pugnam, assim, pela
concessão liminar
da ordem, a fim de que seja concedido ao paciente o benefício da
prisão domiciliar, com possibilidade de monitoramento eletrônico,
em consonância com o que dispõe o art. 117, inciso II da LEP c/c os arts. 317 e 318 do CPP e com a Recomendação nº 62/CNJ, considerando-se que ele ficará alojado na casa de sua irmã, além de possuir duas filhas médicas que podem auxiliá-lo em seu tratamento.

Requerem, desde já, a intimação para
sustentação oral
do feito.

Em virtude da licença desta relatora para acompanhamento de familiar em tratamento de saúde, o
writ
foi redistribuído a Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que indeferiu
a liminar pleiteada, ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações circunstanciadas da autoridade coatora
, esta esclarece que o custodiado cumpre pena de 12 anos, pela prática do crime de estupro de vulnerável, estando atualmente no regime fechado. Iniciou o cumprimento de pena em 03.10.2017 e a previsão de alcance do requisito objetivo para a progressão ao regime é 19.07.2022.

Por fim, informa que, irresignada com a decisão que indeferiu a prisão domiciliar do paciente, a defesa protocolou, simultaneamente, agravo em execução e o presente
habeas corpus
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo
não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão
não merece ser conhecida
.

Como bem ressaltou a ilustre Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer, o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida é o Agravo de Execução (o qual já foi, inclusive, interposto, porém, ainda não julgado), sendo que é cediço que a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Por outro lado, a hipótese em tela enseja a tutela da jurisdição desta Relatora, considerando que a ausência de pronunciamento judicial efetivo, nesta oportunidade, incorre em evidente risco de lesão grave e de difícil reparação, diante não só da ausência de previsão de julgamento do referido Agravo de Execução, mas, principalmente, da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela OMS, nos termos da Recomendação n.º 62, de 17.03.2020, do CNJ, somado, ainda, ao seu estado de saúde, inclusive, com risco iminente de cegueira, necessitando de tratamento específico, consoante laudo oftalmológico incluso, de maneira que
a concessão da ordem,
de ofício
, é medida que se impõe,
excepcionalmente
.

Na hipótese em apreço, observa-se que o paciente fora condenado a 12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, sendo-lhe indeferido, pelo Magistrado da Vara de Execuções, o pedido de prisão domiciliar, protocolado em razão de o paciente encontrar-se acometido de diversas enfermidades.

Ocorre que os impetrantes afirmam que o apenado apresenta comorbidades de risco, juntando aos autos diversos documentos que atestam quadro de saúde, quais sejam, hipertensão arterial,
diabetes mellitus
, retinopatia diabética proliferativa (danos nos vasos sanguíneos na retina que ocasionam a perda da visão) e artrose, conforme laudo médico do Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves, datado de 08.04.2020, às fls. 129 (ID 3107736).

E o Conselho Nacional de Justiça, através da Recomendação nº 62, de 17.03.2020, dispôs, no art. 1º, parágrafo primeiro, inciso I, acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação de da infecção pelo Covid-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo, tendo, como uma das finalidades específicas, a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.

Assim sendo, entendo que,
por questões de ordem humanitária
, e preservação do princípio da Dignidade da Pessoa Humana, consagrado no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus em espaços de confinamento, como as unidades de custódia penal; bem como, diante da gravidade das enfermidades que acometem o paciente, suficientes a enquadrá-lo no grupo de risco, consoante disposição do inciso I, do parágrafo único do art. 1º da mencionada Recomendação;
cabe ao paciente o benefício do recolhimento domiciliar.

Dispõe o art. 117 da Lei de Execuções Penais:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II -
condenado acometido de doença grave
;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Decerto, embora o dispositivo supracitado estabeleça, como requisito para a concessão da prisão domiciliar, o cumprimento da pena no regime aberto, jurisprudencialmente tem-se entendido ser possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que demonstre a imprescindibilidade da medida, como mostra ser a hipótese vertente.

Veja-se:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE IDOSO E COM ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. ARTS. 117, I, E 146-B, IV, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, a prisão domiciliar pode ser deferida ao sentenciado maior de 70 anos, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando acometido de doença grave. 2. No caso, embora cumprindo pena no regime fechado, o paciente possui 92 anos de idade, cumpre pena desde 2018 e conforme relatório médico "apresenta-se surdo, confuso, choroso, desconexo, inapetente, enfraquecido fisicamente, com dificuldade para andar e com alucinações visuais", necessitando "com urgência de acompanhamento neurológico por possível demência senil". 3. Ordem concedida para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ, da Comarca de Araçatuba (SP), que deferiu ao paciente a prisão albergue domiciliar na Execução n. 0000981-30.2018.8.26.0509. (STJ - HC 508.543/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE COM IDADE AVANÇADA E ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Conforme consignado no HC n.º 402.488/SP, cuja ordem foi anteriormente concedida por este Superior Tribunal de Justiça, o Paciente possui idade avançada e é portador de moléstia grave, não possuindo o estabelecimento prisional estrutura para os cuidados específicos e continuados de que necessita, o que enseja a concessão da prisão domiciliar como medida humanitária. 2. Esta Corte Superior, interpretando o art. 117 da Lei n.º 7.210/1984, tem entendido pela possibilidade do deferimento da prisão domiciliar aos apenados que se encontrem em regimes semiaberto e fechado, quando as circunstâncias do caso recomendam a concessão da benesse. 3. Ordem concedida para, confirmando a liminar deferida, determinar a transferência do Paciente para a prisão domiciliar. (STJ - HC 462.147/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)

Desta forma, em atenção ao comando normativo, ao atual quadro clínico do paciente e que necessita, por ora, de tratamento específico, bem como, à situação de emergência de saúde pública instalada no país, a solução mais adequada ao presente caso
é a concessão da prisão domiciliar, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, em face da situação de pandemia em relação ao novo coronavírus,

devendo o réu permanecer recolhido em sua residência, em tempo integral, somente podendo dela se ausentar para atendimento e tratamento médico, e, ainda, comunicar ao Juízo qualquer alteração do seu endereço residencial
.

Na mesma esteira:

HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO POR CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional. Ressalvam-se, podendo ser aferidas de ofício, as especiais hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. O paciente foi condenado pela prática de delito contra a ordem tributária, crime sem violência ou grave ameaça, à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Encontra-se no grupo de risco de contaminação pelo coronavírus, com idade avançada, diabético e hipertenso. Assim, diante do preenchimento dos requisitos previstos na Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, manifesto o direito do paciente, concede-se ordem de ofício, determinada a prisão domiciliar do paciente, confirmando-se a liminar deferida. Habeas corpus não admitido. Ordem concedida de ofício. (TJDFT - Acórdão 1245826, 07082017020208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Neste ponto, mister ressaltar que,
findo o prazo estipulado, a prisão domiciliar, assim como eventuais pedidos de renovação, deverão ser reavaliados por aquele magistrado, a fim de constatar a possibilidade, ou não, de retorno do cumprimento de pena na Unidade Prisional
.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO

do presente Habeas Corpus, porém, DE OFÍCIO, CONCEDO A ORDEM,
a fim de que o paciente PAULO SÉRGIO SALES BRABO seja colocado em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico,
pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias
, pelas condições acima delineadas.

É o voto.

Belém/PA, 13 de julho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/07/2020